Tribunal: TJES
Processo: 5001821-98.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001821-98.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE LTDA - EPP
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE MANUTENÇÃO DE POSTE E REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Tese do Autor

Relata a parte autora que em 17/05/2017 houve a queda de uma das cruzetas fixadas no poste de energia e que em decorrência desse fato, houve a queda do cabo elétrico, causando diversos danos na rede elétrica.

Alega que entrou em contato com a ré para solucionar tal questão rapidamente para dar andamento nas atividades da empresa.

Aduz que teve que contratar uma empresa de prestação de serviços técnicos para elaborar um laudo. Salienta que tentou solucionar tal impasse administrativamente diversas vezes, porém não obteve êxito.

Assim, pretende: (i) indenização por danos materiais no valor de R$ 1.006,43 (um mil seis reais e quarenta e três centavos); (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de contrarrazões de recurso inominado pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida ESCELSA S/A

Em sede de Recurso Inominado alega, em preliminar, a incompetência do juizado especial cível, por entender que o caso dos autos demanda perícia técnica. No mérito alegou que não há responsabilidade da requerida, e por isso, não deve prosperar a condenação dos danos materiais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a indenizar a parte autora a título de danos materiais o valor de R$ 1.006.43
(um mil, seis reais, quarenta e três centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente entendo que não deve prosperar a tese de incompetência do juizado especial cível alegada pela parte ré, uma vez que o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para a resolução da lide.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

As provas carreadas (
eventos ID

2666161- 2666176 – 2666202 e 2666210),

levam a crer que houve queda na tensão nos equipamentos ocasionando danos nos equipamentos eletrônicos da parte autora ora recorrida.

Além do fato de que as provas mostram vários protocolos de atendimento e reclamações que foram dirigidas a empresa demandada.

Quadra registrar que recorrente não se desincumbiu de comprovar a sua ausência de responsabilidade no caso em tela. Razão pela qual deve prosperar o pleito autoral.

Ao meu sentir, entendo que a falta de manutenção da rede elétrica deixa os usuários do serviço a mercê de perigos na rede elétrica.

Logo, os problemas relacionados as obras de manutenção do poste, avaliação e cabeamento devem ser custeadas integralmente pela requerida, sob pena de causar danos aos usuários do serviço.

Deste modo, a empresa recorrida falhou como prestadora de serviço, devendo a demandada a ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.